Tribunal: STF
Processo: Rcl 38035
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que julgou procedente o pedido para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos autos do Processo 0005183- 89.2012.8.10.0029, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF. 
    Alega-se, em síntese, que a presente ação deve ser extinta sem julgamento de mérito pois após o ingresso da mesma, foi promulgada em 28.11.2017, a Lei Ordinária Estadual 10.722 que alterou as tabelas de vencimentos dos cargos efetivos, em comissão e das funções gratificadas do Quadro Único de pessoal do Poder Judiciário do Maranhão. 
    Intimada, a parte embargada apresentou manifestação no sentido da rejeição dos embargos opostos.
    Afirma, em síntese que “não há que se falar em perda superveniente do objeto por suposta legislação posterior que teria reconhecido o direito dos Agravantes, pois remanesce o direito da Fazenda Estadual se insurgir em relação aos valores retroativos advindos desde a concessão irregular do aumento salarial.” (eDOC 78)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 
    Conforme já mencionado na decisão ora embargada, no caso em tela, o reajuste concedido pelo reclamante a seus servidores, por meio de lei estadual, revestiu-se do caráter de revisão geral anual e promoveu ganho real diferenciado entre os servidores do estado.
    Por pertinente, citei trecho da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator da Apelação 0005183-89.2012.8.10.0029, integralmente mantida pelo Tribunal reclamado:
    “O núcleo da questão é saber se os ora Apelados na qualidade de Servidores Público Estadual do Tribunal de Justiça do Maranhão, fazem jus ao percentual de 21,7 % (vinte e um virgula sete por cento) na sua remuneração, abrangendo parcelas vencidas desde 30 à, março de 2006 e vincendas até a data da efetiva implantação, tendo em vista o reajuste geral concedido em índice diferenciado aos servidores do Grupo Ocupacional Atividades de Nível Superior, do Grupo Atividades Artísticas e Culturais — Atividades Profissionais e do Grupo Atividades Metrológicas, através da Lei Estadual n° 8.369/2006, que dispõe sobre o reajuste da remuneração dos servidores públicos estaduais civis e militares e dá outras providências, publicada no Diário Oficial n° 63, de 30 de março de 2006. 
    Destarte, a controvérsia gira em torno da natureza jurídica da Lei Estadual n 28.369/2006, a qual estabeleceu tal modificação nas remunerações dos servidores públicos estaduais, dentre os quais se inclui os Apelante, que não foram beneficiado com o referido reajuste. 
    Neste contexto, entendo que assiste razão aos Apelados e que o pedido não afronta o princípio da separação de poderes, como alegado pelo Apelado, uma vez que não se estaria impondo ao Poder Executivo determinado reajuste, mas, sim, pleiteando a correção de distorções causadas pela lei geral de revisão anual, que teria prejudicado determinada categoria indevidamente excluída do seu alcance, em violação ao art. 37, inciso X, da CF/1988. 
    Restando mais do que evidenciado que a Lei Estadual em questão, possui natureza de revisão geral anual, ao passo que, ao estabelecer reajustes diferenciados entre os segmentos do funcionalismo público estadual, afronta o princípio da isonomia. Isto porque nos art. 1° e 2° da referida lei houve aplicação de índice de reajuste diferenciado para os servidores de nível superior dos três poderes do Estado do Maranhão. 
    Desse modo, a lei em questão, violou a disposição estabelecida no inciso X do art. 37 da Magna Carta prevê expressamente, ao tratar da revisão geral anual, o reajuste à totalidade dos funcionários públicos, sempre na mesma data, e sem distinção,de índios, in verbis: 
    (…)
    Assim sendo, não se aplica no presente caso o enunciado da Súmula n.° 339 do STF, que dispõe ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’.
    Ademais, esse tema já se encontra pacificado, por esta razão na Sessão Plenária do dia 22 de maio de 2013, esta Corte julgou prejudicado o Pedido de Uniformização de Jurisprudência da presente matéria, in verbis 
    (…)
    Desse modo, continua prevalecendo o entendimento jurisprudencial majoritário, que já vinha sendo adotado por este relator, de que na verdade a lei Estadual n° 8.369/2006 de 9 de maio de 2006, trata-se de revisão geral anual de vencimentos, portanto deve ser estendida a todos os servidores públicos do Estado do Maranhão, sob pena de afronta a Constituição Federal.” (eDOC 3, p. 192-195) 
    Da leitura do trecho transcrito, observa-se que, apesar de tentar efetuar uma distinção no caso concreto, a decisão está nitidamente respaldada no princípio da isonomia e na suposta violação do art. 37, X, da CR/88, para deferir pedido de diferenças salariais - com intenção de igualar os índices - sem nenhuma autorização da legislação estadual.
    Cumpre realçar que as alterações do quadro de carreira e dos valores pagos a cada servidor estadual deve ficar adstrito ao prudente arbítrio da legislação correspondente, verificada a conveniência e a oportunidade que caracterizam a apresentação do projeto de lei pelo Poder Executivo (art. 37, X- observada a iniciativa privativa em cada caso).
    Dessa forma, entendo que o acórdão viola a Súmula Vinculante 37. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais nºs 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório, sem a devida previsão legal, que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 27.334 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2018) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE EM VALOR FIXO. INTERPRETAÇÃO COMO REVISÃO GERAL ANUAL. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. É defeso ao Poder Judiciário conceder, sem a devida previsão legal, reajuste remuneratório com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 2.. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 29.985 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)
    Citei ainda as seguintes decisões monocráticas: Rcl-MC 34.902, Rel. Min. Celso de Mello DJe 30.5.2019; e Rcl 33.862, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º.4.2019.
    Dessa forma, verifico que o ato reclamado, ao reconhecer o aumento salarial em percentual da remuneração dos servidores, sem amparo legal, violou o disposto na Súmula Vinculante 37.
    Ademais, não há que se falar em perda superveniente do objeto em decorrência de posterior alteração legislativa, tendo em vista os reflexos que o ato reclamado estaria a apto a produzir.
    Desse modo, inexistem omissão, contradição, obscuridade a serem sanadas na decisão ora impugnada.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. (art. 1024, §2º, do CPC).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente